Tribunal: TJBA
Processo: 8001840-48.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001840-48.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: S & E PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS EMBARGADO: RODRIGO ALVES ARAUJO Advogado(s): JOEL BATISTA GAMA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M SUBSTITUÍDO PELO IPCA. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por S & E Patrimonial Ltda., em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que, ao dar provimento parcial à apelação de Rodrigo Alves Araújo, determinou: (i) a substituição do índice IGP-M pelo IPCA para correção das parcelas dos anos de 2020 e 2021; (ii) a limitação dos juros de mora a 1% ao mês; e (iii) o reconhecimento da responsabilidade da ré pelos débitos de IPTU anteriores ao contrato. A embargante alega contradição entre a validade do contrato e a revisão do índice, além de omissão quanto à delimitação temporal da substituição do indexador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a validade do contrato e, ao mesmo tempo, substituir o índice de correção monetária pactuado (IGP-M); (ii) estabelecer se há omissão quanto à delimitação temporal da substituição do índice e à análise da jurisprudência do STJ sobre a validade do IGP-M. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre fundamentos e conclusão do acórdão. No caso, não há contradição, pois o acórdão fundamenta a substituição do IGP-M pelo IPCA com base na teoria da base objetiva do negócio jurídico, diante da elevação extraordinária do IGP-M nos anos de 2020 e 2021 em razão da pandemia, sem afastar a validade do contrato. 4. Não há omissão quanto à delimitação temporal da substituição do índice, uma vez que o acórdão foi expresso ao determinar a aplicação do IPCA aos anos de 2020 e 2021, abrangendo os períodos completos. 5. Também não há omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre a validade do IGP-M, pois o voto condutor reconhece que o índice é admitido, mas ressalta as particularidades do caso concreto, justificando a revisão com base no Código de Defesa do Consumidor. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. O inconformismo da parte deve ser veiculado por meio do recurso cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A revisão de cláusula contratual de correção monetária não configura contradição com a validade do contrato quando fundada na teoria da base objetiva diante de fatos supervenientes excepcionais. 2. Não há omissão quando a decisão delimita expressamente o período de substituição do índice de correção monetária. 3. A ausência de menção específica a precedentes não configura omissão se a fundamentação do julgado for suficiente à solução da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º, III. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.º 8001840-48.2022.8.05.0154, sendo Embargante S & E PATRIMONIAL LTDA e Embargado RODRIGO ALVES ARAUJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 09